Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARCELO ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de furto (art. 155, caput, CP). Em resumo, sustenta-se a ausência dos requisitos legalmente exigíveis para a prisão cautelar do acusado, sobretudo por não se tratar de crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, CPP), bem como desnecessária a medida extrema, dada a sua excepcionalidade e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A impetrante requer, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se eventualmente medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese aos argumentos da impetrante, não vejo razões bastantes para a reversão, neste âmbito processual, do decreto da prisão preventiva da paciente, já que o pedido liminar em habeas corpus, como sabido, sequer encontra previsão legal, mas decorre de construção jurisprudencial que pressupõe constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A rigor, colhe-se que a decisão prisional, proferida em audiência de custódia, veio devidamente fundamentada, verbis: Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado ao atuado comine pena privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP), verifica-se que responde a outros processos por crime semelhante. Verifica-se que o autuado é reincidente. Tudo indica que o autuado, caso seja posto em liberdade, voltará a se envolver em atos delitivos, o que exige sua constrição cautelar para acautelar a ordem pública. Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, alternativas à prisão. (id ilegível, p. 134 destes autos) Nesse quadro, tenho, por ora, que há de ser mantida a segregação, sendo que as alegações desenvolvidas na inicial serão evidentemente esmiuçadas por ocasião do julgamento do mérito da impetração, notadamente o exame da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator